Tribunal: TJSP
Processo: 1001633-65.2018.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Não verificadas as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, previstas no art. 1.022, do CPC. Pontos impugnados na sentença apelada - e não no acórdão embargado - e que não foram impugnados no recurso, já transitando em julgado. Embargos de declaração rejeitados.